Tribunal: TJES
Processo: 0000243-62.2013.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000243-62.2013.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES SICOOB

APELADO: MARCIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor, não sendo possível identificar qualquer omissão ou morosidade a serem imputadas exclusivamente ao apelante. Súmula 106, STJ.

II. Ademais, resta pendente de exame do pedido de citação por edital formulado pelo recorrente, revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000243-62.2013.8.08.0042

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTOS SICOOB SUL

APELADOS: MARCIO GOMES DA SILVA E OUTRO

JUIZ DE DIREITO: DR. RALF ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Sicoob Sul em face de sentença que pronunciou de ofício a prescrição intercorrente da pretensão autora, nos moldes do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Irresignado com a cognição do juízo monocrático, o apelante sustenta, em suma, ausência de desídia da parte autora em proceder a citação, demora do Judiciário em realizar a movimentação processual, pendência de apreciação de diligência requeridas em primeiro grau e, por fim, inocorrência de prescrição.

Ausentes contrarrazões dada a não triangularização da lide.

Examinando os contornos da lide, de pronto adianto que merece provimento o apelo em voga.

A presente demanda executiva ajuizada em
12/03/2013
persegue a satisfação do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças n. 68845-6 datado de
setembro de 2012
, datas que evidenciam que o título executivo não foi alcançado pelo instituto da prescrição quinquenal, na forma do artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil.

No tocante a prescrição intercorrente,
consistente em modo de extinção do crédito criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, de igual modo, não observo sua fluência.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

Isto porque, há muito tempo
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, enunciado na Súmula n. 106, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
”, compreensão firmada mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, no qual fundamentado o
decisum
impugnado.

Tal compreensão, inclusive, pode ser extraída do 2º do artigo 219 do CPC/1973 (correspondente ao 240, §3º do CPC/2015).

Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor, não sendo possível identificar qualquer omissão ou morosidade a serem imputadas exclusivamente ao apelante.

Ademais, como mencionado já mencionado no primeiro acórdão desta Câmara, resta pendente de exame do pedido de citação por edital formulado pelo recorrente, revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada.

Com isso, resta evidente o desacerto da sentença que merece ser reformada.

Pelo exposto, conheço e dou provimento a apelação para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para
para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.